Tribunal: TJSP
Processo: 1006928-46.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – GARÇOM - espondiloartrose lombar com discopatia L4-L5 e L5-S1 E hérnia discal em L4-L5; espondilolistese grau I em L5-S1 – LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUI PELA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS – SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – GARÇOM - espondiloartrose lombar com discopatia L4-L5 e L5-S1 E hérnia discal em L4-L5; espondilolistese grau I em L5-S1 – LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUI PELA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS – SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006928-46.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante WILLIAM
PEREIRA ALENCAR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-46.2016.8.26.0597 -Voto no 27.183
2
Apelação Cível no 1006928-46.2016.8.26.0597
Apelante: William Pereira Alencar
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Sertãozinho
Voto no 27.183 – J.V
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
GARÇOM
-
ESPONDILOARTROSE LOMBAR COM DISCOPATIA L4-L5 E
L5-S1 E HÉRNIA DISCAL EM L4-L5; ESPONDILOLISTESE
GRAU I EM L5-S1 – LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE
CONCLUI
PELA
MANUTENÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
PARA
O
EXERCÍCIO
DAS
FUNÇÕES
HABITUAIS
–
SEQUELAS
NÃO
CONSOLIDADAS
-
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS.
Irresignado, aduz o vencido estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão acidentário, razão pela qual requer a inversão do
julgado, com a concessão do benefício acidentário (aposentadoria ou auxílio-
doença).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Afirma obreiro trabalhar como garçom, porém, em 10/9/2014, ao
fazer uma entrega em domicílio de um pedido (desvio de função), teria
sofrido um acidente automobilístico (queda de motocicleta), resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-46.2016.8.26.0597 -Voto no 27.183
3
sequelas na coluna, que reduzem sua capacidade laborativa e conduzem à
percepção do benefício acidentário. Foi emitida CAT e concedido auxílio-
doença acidentário de 26/9/14 a 13/1/15 (fls. 132, 191)
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que o obreiro é
portador de espondiloartrose lombar com discopatia L4-L5 e L5-S1 com
hérnia discal em L4-L5; espondilolistese grau I em L5-S1, males que causam
incapacidade parcial e permanente, com limitações para realizar atividades
que exijam grandes esforços físicos, apresentando, entretanto, capacidade
laborativa residual para realizar atividades de natureza leve ou moderada
(fls. 174/178).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão
do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, no sentido de que o obreiro
mantinha capacidade para o exercício de sua função habitual de garçom, o
MM. Juiz a quo julgou improcedente a demanda.
Com efeito. Em que pese o perito tenha concluído pela existência
de incapacidade parcial e permanente, a restrição envolve apenas atividades
que exijam grandes esforços físicos (quesito 8, fl. 178), mas não impedem o
exercício de ações de esforço médio/moderado, logo, o obreiro poderá
continuar exercendo suas atividades habituais (garçom).
Destaque-se que, no momento da perícia, não se constatou a
presença de sinais de quadro doloroso agudo ou de compressão radicular e,
em resposta ao quesito 1, formulado pelo INSS: “A parte autora possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-46.2016.8.26.0597 -Voto no 27.183
4
alguma patologia que reduz sua capacidade de trabalho?", o perito responde:
“Não” (fls. 125, 178) e no quesito 13, o perito aponta: “O autor está
aguardando tratamento e não há que se falar em sequelas consolidadas” (fl.
178), revelando não serem definitivas as lesões apuradas.
Como se sabe, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A
ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação.
No caso, a incapacidade laborativa apurada, além de não estar consolidada,
não impede a realização de suas funções habituais (garçom), o que inviabiliza
a concessão do amparo infortunístico, devendo ser mantida a sentença tal
como lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator